Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0091515-11.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: SILESIA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos infringentes (Acórdão de ID. 14473742, pág. 39/44), determinado por decisão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.358.731/DF, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Como se sabe, a legislação processual civil se orienta pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, de modo que cada ato processual será considerado separadamente a fim de determinar qual lei processual regerá aquele ato. É o que se extrai da inteligência do art. 14 do Código de Processo Civil: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Ainda, diz o art. 1.046 do atual Código que “suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Levando-se em consideração referidos dispositivos legais, tem-se no caso dos autos que esta Câmara Cível, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973 (Lei. 5.869/73), julgou os embargos infringentes (acórdão de ID. 14473742, fls. 20/26) e os embargos de declaração opostos (Acórdão de ID. 14473742, fls. 40/44). Interposto recurso especial, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando já vigente o atual CPC, anulou o acórdão dos embargos declaratórios, determinando um novo julgamento do recurso da Terracap. Ocorre, contudo, que diante das modificação realizadas pelo atual Código de Processo Civil, os embargos infringentes foram extintos e substituídos pela técnica de julgamento ampliado do art. 942: “quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”. Ainda conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum (ampliado), sob pena de o entendimento lançado, antes minoritário, poder sagrar-se vencedor” (Info 766). Nesse contexto, registra-se que esta Câmara Cível, com a modificação empreendida pela atual legislação processual, não detém mais qualquer competência para o julgamento da questão, porquanto o novo julgamento dos embargos declaratórios deve ocorrer observando-se o julgamento ampliado do art. 942. Em sendo assim, determino a remessa dos autos à 5a Turma Cível para que proceda ao exame e julgamento dos embargos declaratórios, observando-se o disposto no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 119 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator